Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735011-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLYSSON SEBASTIAN DE ARAUJO ROCHA, ENAIM DE PAULA DE ARAUJO, LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA, SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA, C. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Intime-se a Agravada em nome de sua patrona Dra. JÉSSICA SOBRAL MAIA VENEZIA, OAB/RJ 187.702, conforme requerido pelos Agravantes (ID 51294113). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator